Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709557-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA LENIR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de sentença de ID 37414540 prolatada pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Busca e Apreensão indeferiu a petição inicial. O apelante peticiona no ID 37414559 requerendo a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para prosseguimento do feito. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 13:10:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador